Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718961-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON JOSE DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA APELADO: TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Brasília, DF, 21 de junho de 2023 14:53:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador